Tribunal: TJDFT
Processo: 0716628-32.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OPERAÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO EM FASE INICIAL. ÁREA RURAL SITUADA EM ZONA DE PROTEÇÃO DE MANANCIAIS/APA DO PLANALTO CENTRAL. DESCONSTITUIÇÃO DA INFRAESTRUTURA. RESPONSABILIDADE DO INFRATOR. OBRIGAÇÃO LEGAL DE RESSARCIR OS CUSTOS DA OPERAÇÃO. PODER DE POLÍCIA URBANÍSTICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial.
2. Fato relevante. Em 17/10/2023 o Distrito Federal realizou a operação no 696/2023 em imóvel rural de titularidade do recorrente, após a constatação de parcelamento irregular do solo em fase inicial, em área situada em zona de proteção de mananciais/APA do Planalto Central, ocasião em que foram desconstituídas estruturas de infraestrutura na fração denominada A1, pertencente ao autor. Em decorrência, o autor foi intimado para ressarcir os custos operacionais, no valor de R$16.778,92.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão: (i) licitude da cobrança dos custos operacionais decorrentes da operação no 696/2023; e (ii) responsabilidade do autor/recorrente, ante as cessões de direito exibidas, relacionadas à transferência da posse do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Gratuidade de justiça. Concedo ao autor/recorrente a gratuidade de justiça, porquanto está patrocinado pela Defensoria Pública e os demais elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
5. Segundo a autoridade fiscal responsável pela operação (ID 81707161, pág. 32), a ação foi deflagrada em razão da constatação de parcelamento irregular do solo na fração denominada A1, com área aproximada de 20.000m2, de titularidade do autor, onde há vedação legal ao parcelamento porque situada em zona de proteção de mananciais/APA do Planalto Central.
6. De acordo com o Relatório de Operação no 696/2023 (ID 81706756), foram identificados cercamentos internos com mourões de madeira e arame farpado, rede elétrica clandestina e uma mureta com a instalação de 6 caixas de medição de energia elétrica, identificadas como “casa 01 a casa 06”, todas localizadas dentro da área A1. Extrai-se do relatório que foram desconstituídos 17 lotes de tamanhos diversos, e a análise conjugada da prova documental permite concluir que esses lotes foram subdivididos da fração A1. Com efeito, os fatos são indicativos de que ocorreu implementação de infraestrutura típica de parcelamento urbano em fase inicial, compatível com a conclusão firmada no laudo de perícia criminal elaborado pela PCDF (ID 81706754), impondo-se reconhecer que a autoria da infração administrativa foi corretamente atribuída ao autor.
7. A Lei Distrital no 6.138/2018, que institui o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, estabelece no art. 135: “As despesas referentes aos serviços de demolição e apreensão são cobradas do infrator conforme tabela de preço unitário, formalizada em ato administrativo do órgão responsável pela fiscalização, à qual se dá publicidade”. No mesmo sentido, o artigo 187 do Decreto Distrital no 43.056/2022 dispõe: “O valor dos serviços do poder público com as operações de demolição, remoção e transporte dos materiais e equipamentos deve ser cobrado do infrator e, na hipótese de não pagamento, deve ser inscrito na dívida ativa”.
8. Outrossim, a existência de outros cessionários, vinculados às frações imobiliárias A2, A3, A4 e A5, não autoriza a divisão da responsabilidade administrativa, porquanto não há prova de que os titulares do direito possessório nominados tenham participado na construção dos cercamentos, rede clandestina ou qualquer outra infraestrutura que caracterize parcelamento, de forma que o recorrente, único infrator identificado no procedimento fiscal, deve responder integralmente pelos custos da operação.
9. No âmbito do poder de polícia urbanístico e ambiental, a responsabilidade é objetiva e propter rem, recaindo sobre aquele que detém a posse ou o domínio da área e promove ou mantém a situação irregular, inexistindo nulidade do lançamento.
10. O ato administrativo impugnado, em decorrência dos fundamentos expostos, atendeu aos limites e formalidades legais, valendo ressaltar que a obrigação de ressarcir os custos da demolição é prevista em lei. Escorreita a sentença. Precedente: TJDFT, Acórdão no 1993982, 0789913-92.2024.8.07.0016, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 02/05/2025.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
12. Sem custas, ante a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995, condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, permanecendo sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto Distrital no 43.056/2022, art. 187; Lei Distrital no 6.138/2018, art. 135.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1993982, 0789913-92.2024.8.07.0016, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 02/05/2025.